Tribunal: STF
Processo: Rcl 71395
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF.



    Sustenta-se, em síntese, que: (i) o reclamante foi condenado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e porte irregular de arma; (ii) a prova central de autoria delitiva teria sido a confissão informal do reclamante, supostamente realizada antes de ter sido advertido quanto ao direito ao silêncio; (iii)”tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão proferido pelo TJSP erraram ao não acolher a nulidade da confissão extrajudicial, pois restou plenamente comprovada a violação às decisões proferidas nas ADPFs n.º 395 e 444, na medida em que utilizada técnica de interrogatório forçado proibida a partir do julgamento das referidas ações constitucionais, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade de qualquer suposta confissão extrajudicial, tal qual a declarada pelas testemunhas em audiência.” 



    À vista do acima exposto, requer a “reclamação seja julgada procedente para fins de cassar o Acórdão proferido pelo eg. TJSP, decisão exorbitante de seu julgado e determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, reconhecendo a nulidade da confissão informal prestada aos policiais no momento da busca domiciliar.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 e 444, no qual restou assentada a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, in verbis:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2018)



    3.1. A decisão reclamada, contudo, não versa sobre a determinação de condução coercitiva de investigados, mas relaciona-se com a sentença que condenou o reclamante como incurso no crime de tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo e o respectivo acordão proferido pelo TJSP que manteve o édito condenatório. 



    Como se nota, não há identidade a ensejar a alegada violação à autoridade de decisão emanada por esta Suprema Corte, já que o caso vertente não tratou de condução coercitiva. 



    Quanto ao ponto convém ressaltar, ademais, que, conquanto aduza o reclamante busque argumentar que o interrogatório informal, neste caso, guarda semelhança com condução coercitiva, a jurisprudência da Corte não tem admitido o manejo da reclamação constitucional se calcada na Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes. 



    Exige-se, portanto, perfeita identidade entre o dispositivo do ato paradigma e a pretensão articulada pelo reclamante, descabendo potencializar a extensão da ratio decidendi que sustenta o ato cuja autoridade foi supostamente violada: Rcl 2491 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/12/2016; Rcl 23349 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016; Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016.



    Nesse sentido, menciono ainda recentes decisões monocrática, proferidas pelo Min. Ricardo Lewandowski e pelo Min. Luiz Fux, que ao analisarem questão similar à presente, concluíram pela inadequação da via eleita:



    “Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado . (...) Digo isso porque, ao julgar a ADPF 444/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deparou-se com situações nas quais o indiciado em investigação criminal era conduzido coercitivamente sem ao menos ter sido intimado previamente para prestar depoimento, porquanto o art. 260 do Código de Processo Penal dispõe que tal medida apenas seria cabível “se o acusado não atender à intimação para o interrogatório”. Na presente reclamação, a defesa insurge-se contra ordem de prisão temporária que se encontra prevista na Lei 7.960/1989 e não se confunde com a condução coercitiva, revelando, assim, a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)” (Rcl 38610, Relator: Ricardo Lewandwski, julgado em 19.12.2019, grifei.)



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    (…)



    Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violados, tendo em vista que esta Suprema Corte não vedou a possibilidade de decretação de prisão temporária ou outras medidas cautelares quando atendidos os requisitos legais. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34.466- AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019) 



    Com efeito, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 10/9/2010). Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.” (Rcl 39233, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2020)



     



    Assim, à luz da remansosa jurisprudência da Corte, já se poderia concluir pela completa inviabilidade da presente reclamação constitucional, na medida em que o reclamante busca, em verdade, transcender para caso análogo, mas que não guarda perfeita identidade com o precedente, os motivos determinantes do decisum. 



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e os precedentes vinculantes exarados nos julgamentos das ADPFs 395/DF e 444/DF, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente